Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719359-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALUIZIO AMERICO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Vara de Execução Fiscal que, na ação no 0028613-82.2015.8.07.0018, movida em desfavor de ALUIZIO AMÉRICO DA SILVA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD. Em suas razões (ID 17169135), narra haver realizado em setembro de 2018 uma única tentativa de penhora on-line, sem sucesso, razão pela qual, passados mais de dois anos, inexiste óbice a nova pesquisa. Colaciona julgados em abono a sua tese e pede, inclusive em sede de liminar, o deferimento da medida sonegada pelo juízo singular. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o Bacenjud, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BACEN JUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. I A reiteração da penhora eletrônica, via Bacen Jud, deve ser analisada em cada demanda, conforme o princípio da razoabilidade, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.1071130, 07114096720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o magistrado de origem, ao indeferir o pleito do exequente, consignou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, fluindo o prazo prescricional intercorrente apenas a partir da certidão do decurso do indigitado sobrestamento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator